Tribunal: TJDFT
Processo: 0700095-75.2026.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. MOMENTO DE APOSIÇÃO DAS ASSINATURAS. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos à execução de título extrajudicial. Relata a agravante que a parte agravada apresentou um contrato particular contendo assinaturas de duas testemunhas inseridas posteriormente, sem ciência ou anuência da agravante, o que configuraria alteração unilateral do instrumento. Afirma que a decisão agravada reconheceu a força executiva do contrato, embora o documento original não possuísse testemunhas e não atendesse ao art. 784, III, do CPC. Relata que há vício formal e adulteração do documento, o que o torna nulo, pois nasceu sem força executiva e teve sua forma legal posteriormente manipulada, violando os princípios da legalidade, segurança jurídica e devido processo legal.
2. A assinatura de duas testemunhas no contrato constitui exigência instrumentária. Não representa, portanto, elemento essencial do contrato e a aposição posterior das assinaturas não retira a sua validade. Nessas circunstâncias, a jurisprudência tem reconhecido a força executiva do contrato, sobretudo quando a parte não nega a prestação do serviço contratado.
3. Nesse sentido: “1. O contrato particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial, nos termos do CPC 784, III, sendo válida a assinatura posterior das testemunhas. 2. A coação apta a viciar o negócio jurídico exige prova de fundado temor de dano iminente e considerável à pessoa, à família ou aos bens (CCB 151), o que não restou demonstrado nos autos.” (Acórdão 2050642, 0706750-08.2024.8.07.0020, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 15/10/2025.)
4. Na hipótese, o contrato que aparelha a execução está assinado pelas partes e por duas testemunhas, sendo irrelevante se essas assinaturas foram apostas no exato momento da celebração do instrumento.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.